Tribunal: CARF
Processo: 10830.011135/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.011135/2010-61
ACÓRDÃO
1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
PRESCRIÇÃO. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
RECEITA TOTAL INFORMADA EM DIPJ EM MONTANTE INFERIOR ÀS
RECEITAS CONTABILIZADAS.
Correto o lançamento de ofício dos tributos que deixaram de ser
declarados e recolhidos em relação a receitas escrituradas.
ERRO DE FATO
A alegação de erro de fato deve ser comprovada mediante exposição dos
fatos ocorridos, demonstração analítica de valores e apresentação dos
documentos que a comprovem, sendo insuficiente a mera indicação dos
valores reputados corretos pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
Desnecessária a demonstração de dolo ou fraude para imputação da multa
de ofício no percentual básico de 75%.
EXCESSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
2

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

RELATÓRIO
ADHETECH QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Contribuinte), já qualificada
nos autos, recorre de decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Campo Grande/MS que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a
impugnação interposta contra lançamento formalizado em 16/08/2010, exigindo crédito
tributário no valor total de R$ 2.586.566,57.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
OBJETO
Trata o presente processo de impugnação, fls. 261, apresentada em 15 de
setembro de 2010, contra o lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), conforme autos de
infração de fls. 223, 233, 253 e 243, cientificados à interessada em 16 de agosto
de 2010.
LANÇAMENTO
O crédito tributário exigido foi discriminado nos autos de infração em epígrafe,
com os seguintes valores:
[...]
A exigência decorre da constatação de que a contabilidade da empresa registra
valores de receita bruta superiores aos valores declarados em DIPJ e os valores
declarados dos tributos e contribuições foram inferiores aos apurados com base
nos valores contábeis, conforme demonstrativo de fl. 106.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
3
IMPUGNAÇÃO
A interessada, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou os seguintes
pontos relevantes para a solução do litígio.
i. Admite que existem diferenças da receita operacional bruta contabilizada e a
declarada como base de cálculo dos tributos federais, mas em valor menor que os
apontados pela Autoridade Fiscal, e que os valores devidos se referem a período
abrangido pela Lei n° 11.941, de 2009, razão pela qual devem ser incluídos
naquele parcelamento;
ii. Não teriam sido deduzidas as devoluções de vendas fora do país, conforme
conta 3.02.01.01.001;
iii. Não teriam sido deduzidos os tributos devidos por substituição tributária;
iv. Não agiu dolosamente, colaborou com a Autoridade Fiscal para a realização do
procedimento, e as diferenças foram causadas por erro sistêmico não intencional,
razão pela qual deve afastado o elevado percentual da multa de ofício, por ser
confiscatória, conforme doutrina e jurisprudência trazida.
Por fim, requer a procedência da impugnação, redução da multa aplicada e
inclusão do resultado do julgamento no parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
É a síntese do necessário.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2006,2007
RECEITA TOTAL INFORMADA EM DIPJ INFERIOR AO MONTANTE DE RECEITAS
CONSTANTES NA CONTABILIDADE
Constatada a existência de diferença entre o montante de receitas constante na
contabilidade e o total de receitas informado em DIPJ, não oferecidas à
tributação, correto o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal ao proceder
ao lançamento de ofício.
ERRO DE FATO
A alegação de erro de fato deve ser comprovada mediante exposição dos fatos
ocorridos, demonstração analítica de valores e apresentação dos documentos que
a comprovem, sendo insuficiente a mera indicação dos valores reputados corretos
pelo impugnante.
DEMAIS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Pela similaridade de razões da autuação e impugnação, aplica-se aos demais
tributos e contribuições o mesmo quanto foi decidido em relação ao IRPJ.
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/08/2018 (e-fl. 279), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 18/09/2018 (e-fls. 732/739), no
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
4
qual reprisa os argumentos apresentados na impugnação e, diante de sua rejeição na decisão
recorrida, aduz que:
Tal entendimento, em que pese a posição da autoridade julgadora não contribui
para a construção da justiça, uma vez que não encontra-se pertinente com o que
reza nosso ordenamento jurídico, devendo ser apreciado e analisado, bem como,
que haja uma proporcionalidade razoável para que a Recorrente possa
demonstrar que direito lhe assiste, bem como, que teve seu direito violado.
II - DO DIREITO.
Em que pese o entendimento do Julgador, faz-se importante ressaltar que a
Recorrente não pode ser penalizada por aquilo que não deu causa. A falha
sistêmica de fato ocorreu e, não se imputa aqui culpa nem para a Autoridade
Fiscal e nem para a Recorrente, pois realmente o sistema apresentou falhas que já
foram corrigidas a partir de janeiro/2008, bem como, anterior a essa data
mantendo-se íntegra no pagamento de seus impostos e lançamento de suas
receitas, sendo inclusive participante do programa federal previsto na lei
11941/2009, estando perfeitamente em dia com suas obrigações fiscal.
Observe V. Autoridade, que o ano de 2006 não se identifica erros que confrontem
com os dados apurados pelo Sr. Fiscal, mas sim erros que acabaram por gerar uma
base menor do que a real.
Já em 2007, identifica-se uma diferença de base a menor, gerada pelo mesmo
erro, porém, também mostra-se equivocada a base aferida pela Autoridade Fiscal,
sendo certo que a Recorrente demonstrou devidamente os relatórios na
Impugnação, com os devidos destaques, o correto montante aferido, requerendo
desde já que o mesmo seja deferido como o correto.
Contudo, em nenhuma hipótese, no presente caso, a fiscalização verifica o
instituto tributário do "in dúbio pro contribuinte", tão pouco levou-se em
consideração a falha de sistêmica que afasta a culpabilidade da Recorrente,
quando o agente administrativo aferiu o Auto de Infração e imposição de multa
no percentual de 75%, impossibilitando o contribuinte na maioria das vezes de
fazer o pagamento, acarretando a inscrição do débito na dívida ativa da União.
Bem verdade que, a multa tem natureza punitiva e busca desmotivar os infratores
a reiterar suas práticas, no entanto, neste cenário, verifica-se que a Recorrente só
cometeu tal ato em decorrência da falha sistêmica no ano de 2007, ou seja, a
Recorrente não agiu dolosamente, longe disto! A mesma sempre colaborou com a
Autoridade Fiscal, desde o início das intimações acerca das divergências do
lançamento das receitas tributárias, não dificultando ou esquivando-se de sua
obrigação. Pode-se inclusive, constatar que a Recorrente atendeu pontualmente
as intimações expedidas pela Delegacia da Receita Federal, tendo como único fato
moroso, o próprio julgamento da impugnação, que perdurou por longos 8 (oito)
anos.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
5
Cabe destacar ainda, o que dispõe os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4502/64, acerca
de ações dolosas tendentes a comprometer as análises por parte da Autoridade
Fiscal, vejamos:
[...]
Posto isto, evidente que o dolo advém de uma conduta intencional de um
indivíduo que objetiva causar algum tipo de dano ou resultado ilícito, sendo
necessária a intenção por parte do indivíduo, intenção esta que não fora
comprovada por parte da Autoridade Fiscal, cabendo trazer à baila o
entendimento consolidado do Tribunal, "má-fé, assim como o dolo, não se
presume. Deve ser provada."
Confirmando este posicionamento, já foi editada, inclusive, Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
"Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64."
Ademais, foi consolidado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que a
simples omissão de receita, não é fator cabal para aplicação de multa, vejamos:
"Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
Sendo assim, não pode prosperar a aplicação da multa no percentual de 75%,
uma vez que as súmulas do CARF possuem efeitos vinculantes e deveriam atuar
como norteadoras dos processos administrativos, ainda que na primeira instância,
reiterando o pleito para seu afastamento.
Previamente, convém verificarmos que os fatos trazidos ao presente Auto de
Infração já demonstram por si só, que inexistiu qualquer dolo ou intenção
fraudulenta por parte da Impugnante e, ao contrário, tornou-se vítima de uma
situação que fora identificada a posteriori a realização de suas operações
comerciais, o que caracteriza a idoneidade dos documentos e,
consequentemente, a ilegitimidade da multa aplicada em percentuais tão
expressivos.
A doutrina entende acentua que, "uma multa excessiva ultrapassando o razoável
para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores (caracteres punitivo e
preventivo da penalidade) caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco" (SACHA CALMON NAVARRO
COELHO, "Teoria e Prática das Multas Tributárias", Ed. Forense, Rio de Janeiro,
1993, 2- ed., p. 67).
Nessa mesma linha, o professor HUGO DE BRITO MACHADO, leciona que:
"A Constituição Federal estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e os Municípios utilizar tributo com efeito de confisco.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
6
(...)
O tributo tem por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado
necessita, e por isto mesmo constitui uma receita ordinária. Já a multa não tem por
finalidade a produção de receita pública, e si desestimular o comportamento que
configura sua hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma receita
extraordinária ou eventual". (Curso de Direito Tributário, ed. 27-, pág. 65).
Bem verdade que, a multa exigida em percentual tão elevado agride o patrimônio
do contribuinte, residindo aí sua natureza confiscatória, algo que é vedado e
repudiado pelo sistema constitucional, conforme determina o art. 5Q, inciso XIII,
art. 170, "caput", da Constituição Federal! Assim como, a ofensa ao Princípio da
Razoabilidade que, serve de barreira limitativa à discricionariedade da
Administração Pública, especialmente diante de casos em que ocorre a aplicação
de "sanções desproporcionais ou inadequadas em relação às infrações
praticadas", algo que "ocorre no caso de penas pecuniárias, que devem ser
fixadas em limites razoáveis, de modo a não assumir caráter confiscatório. Nem
onerar excessivamente a atividade profissional exercida licitamente" (MARIA
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, "Discricionariedade Administrativa na Constituição de
1988", Ed. Atlas, 1991, p. 148).
Logo, que se oportunize a avaliação correta dos fatos e fundamentos trazidos pela
Recorrente, em respeito à própria consolidação dada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, através das Súmulas nQ 14 e 25, que apontam
como pressuposto cabal para a aplicação e/ou afastamento da multa, o ato do
indivíduo, isto é, a existência de dolo ou não por parte deste.
Ao final, pede que:
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente RECURSO seja
apreciado pelos Ilustres Julgadores do CARF, em respeito aos princípios legais
tributários e constitucionais, bem como as Súmulas no 14 e 25 consolidadas pelo
CARF, para que seja dado procedência integral ao presente recurso, considerando
como receita operacional bruta aqueles valores apurados de acordo com a
PLANILHA 1 já juntada quando da impugnação e, consequentemente, os valores
aferidos para efeito de passivo de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL (PLANILHA 2 e 3
também juntadas quando da impugnação), considerando ainda o afastamento, ou
ainda, a redução da multa aplicada, dada a ausência de atitude dolosa por parte
da Recorrente, hipótese esta que convenientemente, desautoriza a aplicação da
multa, por medida de justiça!
Em memoriais apresentados por ocasião da sessão de julgamento, a Contribuinte
arguiu prescrição intercorrente, vez que o recurso voluntário pendia de julgamento há 7 (sete)
anos, reportando o disposto no Decreto no 20.910/32, invocando princípios constitucionais e o art.
24 da Lei no 11.457/2007.

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
7
VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.
Quanto à arguição de prescrição, deve ser aplicado o entendimento vinculante
assim fixado no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Isto porque, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional não tem curso
enquanto não verificada a constituição definitiva do crédito tributário, condição que não se perfaz
enquanto possível a interposição ou pendente de apreciação recurso administrativo que, previsto
em lei reguladora do processo tributário administrativo – como é o recurso voluntário estipulado
no art. 33 do Decreto no 70.235/72 – suspende a exigibilidade do crédito tributário discutido até
que se verifique a decisão definitiva prevista no art. 42 do mesmo diploma legal.
Não se ignora que a Lei no 11.457/2007, editada depois de referido enunciado,
inovou ao disciplinar o tema, mas apenas prescreveu em seu art. 24 que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, sem estipular
consequências para a inobservância deste dever. Note-se que nem mesmo nos parágrafos deste
dispositivo, vetados por ocasião da sanção presidencial, havia tal previsão. As razões de veto
foram assim expressas:
§§ 1o e 2o do art. 24
“Art. 24. ...................................................................................
§ 1o O prazo do caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, desde
que motivadamente, pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, por
despacho fundamentado no qual seja, pormenorizadamente, analisada a situação
específica do contribuinte e, motivadamente,
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
8
§ 2o Haverá interrupção do prazo, pelo período máximo de 120 (cento e vinte)
dias, quando necessária à produção de diligências administrativas, que deverá ser
realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados serem
presumidos favoráveis ao contribuinte.”
Razões do veto
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa
tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o
Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de
duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das conseqüências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria.”
Ausente norma legal que imponha a extinção do crédito tributário por decurso do
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, tal dispositivo legal se presta, apenas, a conferir
aos interessados o direito pleitear a apreciação de seu recurso no prazo legal.
Adicione-se, ainda, que o art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99, frequentemente citado
acerca desta temática, é dispositivo legal pré-existente à edição da Súmula CARF no 11 e que, com
a atualização promovida pela Lei no 11.941/2009, claramente não se refere a créditos tributários:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
9
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
Estas as razões para REJEITAR a arguição de prescrição intercorrente do crédito
tributário aqui constituído.
A Contribuinte reitera, no pedido do recurso voluntário, o acolhimento da apuração
apresentada em impugnação, com respeito à dedução de devoluções de vendas fora do país e de
tributos devidos por substituição tributária, acerca dos quais a autoridade julgadora de 1a
instância assim se manifestou:
RECEITAS DE VENDAS. ERRO DE FATO.
Argumentou a interessada que erroneamente apurou os tributos e contribuições
federais a menor, no período de abril de 2006 a dezembro de 2007, o que foi
constatado em procedimento fiscal de que resultou o lançamento de ofício
combatido, porém os valores devidos seriam inferiores aos apurados na
contabilidade.
Em síntese, a contabilidade teria registrado erroneamente o valor das vendas de
mercadorias.
Porém, conforme consta do termo de constatação às fls. 104, a Autoridade Fiscal
(...) constatei que as mesmas [notas fiscais] foram corretamente
escrituradas nos livros [razão], o que confere legitimidade a estes. Juntei ao
presente a cópia de algumas notas fiscais.
E, embora alegue a interessada que a contabilidade estaria incorreta, nenhuma
explicação traz sobre a origem desse erro, nem a demonstração dos lançamentos
em que teriam ocorrido, nem os correspondentes documentos fiscais que teriam
sido contabilizados erroneamente.
A alegação de erro de fato deve ser comprovada mediante exposição dos fatos
ocorridos, demonstração analítica de valores e apresentação dos documentos que
a comprovem, sendo insuficiente a mera indicação dos valores reputados corretos
pelo impugnante.
Por essas razões, deve ser mantido o lançamento nesse aspecto.
DEMAIS ALEGAÇÕES
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
10
Quanto às devoluções de vendas no exterior, nota-se que no demonstrativo fiscal
de fls. 106 não adicionou a receita de vendas no exterior, razão pela qual
descaberia a exclusão das devoluções.
Com relação ao ICMS substituição tributária, as notas fiscais constantes de fls. 176
e seguintes não trazem esse tributo, de molde que não é possível constatar se os
lançamentos na conta de receitas incluem ou não esse valor.
O mencionado demonstrativo à e-fl. 106, juntado pela autoridade lançadora,
apresenta as seguintes informações:

A Planilha 1, referida pela Contribuinte, foi elaborada a partir do demonstrativo
acima, como se vê na sequência:

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
11
Possivelmente o que a Contribuinte indica na coluna “E” como “Receita de venda
para fora do país” corresponderia às devoluções que ela diz não terem sido descontadas para
apuração da receita bruta. Isto porque os valores indicados na coluna “F” são os mesmos
informados pela autoridade fiscal a título de “Devoluções de Venda constante RAZÃO (conta
3.02.01.01.001)” e o resultado apurado na coluna “I” é inferior ao apurado pela autoridade
lançadora na coluna “Receita Bruta”. A título de exemplo, vê-se no mês de agosto/2006 que,
enquanto a autoridade lançadora apura receita bruta de R$ 911.515,77, a Contribuinte apura o
montante de R$ 900.099,87, possivelmente por ter considerado o valor de R$ 9.734,40 como
devolução de vendas no exterior, bem como a parcela de R$ 1.681,50 a título de “Substituição
Tributária constante nos Livros Fiscais”.
A autoridade julgadora de 1a instância entendeu que as devoluções de vendas no
exterior não seriam dedutíveis porque a receita de vendas no exterior não teria sido computada
na receita bruta apurada pela Fiscalização. Consta do Termo de Constatação que:
7. Em analise as notas fiscais e aos livros RAZÃO entregues pela fiscalizada,
constatei que as mesmas foram corretamente escrituradas nos livros, o que
confere legitimidade a estes. Juntei ao presente cópia de algumas notas fiscais.
8. Constatei também que, nas receitas de vendas de mercadorias constantes no
RAZÃO, constam o valor total da nota, aí incluído o IPI destacado. Por exemplo,
vide notas no 1024, 3556 e 6136.
9. Tendo em vista que o contribuinte optou pela tributação com base no lucro
presumido, a receita bruta é a receita de venda de mercadorias, descontadas as
devoluções de vendas e o IPI, conforme artigos 519 e 224 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo D-3.000/99 (RIR/99).
10. Com base nos livros RAZÃO, elaboramos então PLANILHA 1, em anexo ao
presente, onde constam os valores mensais das receitas de venda de mercadorias,
as devoluções de venda e os valores de IPI escriturados, bem como o cálculo da
receita bruta, conforme o disposto no item anterior. Juntamos ao presente cópia
das folhas dos livros RAZÃO onde constam as somatórias mensais dos valores
mencionados.
Os extratos do Livro Razão juntados na sequência indicam exatamente os valores
replicados pela autoridade lançadora em seu demonstrativo. Não é possível, porém, afirmar se os
registros contábeis consideram, ou não, as vendas no exterior, porque não há esta especificação
no título da conta contábil e os lançamentos trazem, apenas, número da nota fiscal e nome do
cliente, além do valor da operação. De outro lado, a Contribuinte também não apresentou prova
da existência de tais devoluções e da forma do seu registro contábil. Limitou-se a juntar à
impugnação o Razão Contábil dos lançamentos de “Receita Venda Mercadorias” em 2007, cujos
subtotais mensais correspondem àqueles consolidados no demonstrativo da autoridade fiscal.
Também nada juntou para demonstrar o cômputo de valores a título de substituição tributária do
ICMS nas receitas de vendas, bem como nada apresentou em recurso voluntário para refutar a
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
12
constatação da autoridade lançadora de que as notas fiscais juntadas exemplificativamente pela
autoridade lançadora, às e-fls. 173/184 não trariam acréscimo a este título.
Esclareça-se que as Planilhas 2 e 3 juntadas pela Contribuinte em impugnação
prestam-se a recompor os cálculos dos tributos lançados, sob o mesmo modelo das Planilhas 2 e 3
juntadas pela autoridade lançadora.
Diante de tais circunstâncias, inexistindo provas dos alegados erros na apuração da
base tributável, não há reparos à acusação fiscal e às conclusões da autoridade julgadora de 1a
instância.
No mais, com respeito à reprimenda aplicada em face da conduta de não declarar e
não recolher os tributos apurados, vale destacar que foi aplicada a multa de ofício básica 75%, que
nos termos do art. 136 do CTN independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Tal penalidade, inclusive, era passível de
redução se a Contribuinte optasse por não impugnar a exigência, como expresso no auto de
infração:
Será concedida redução de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da(s)
multa(s)passível(eis) de redução, se o pagamento for efetuado até o vencimento
desta intimação, ou de 40% (quarenta por cento) sobre o valor desta(s) multa(s),
se for requerido parcelamento do débito no prazo legal de impugnação, nas
hipóteses previstas. Esta intimação é válida, também, para cobrança amigável.
Daí a impropriedade das alegações deduzidas em impugnação contra a penalidade
aplicada, validamente refutadas na decisão de 1a instância, cujos fundamentos são aqui adotados:
Quanto ao parcelamento, há de se notar que, ao sofrer um lançamento de ofício,
o contribuinte pode impugnar, pagar ou parcelar a exigência fiscal. A escolha de
uma dessas possibilidades exclui as outras. O mesmo raciocínio se aplica em caso
de impugnação parcial, em relação à parte impugnada.
Assim, cabe ao contribuinte, em querendo aproveitar um eventual parcelamento
em condições mais favorecidas, incluir a exigência naquele parcelamento, e não
impugná-la.
Em havendo impugnação, poderá o contribuinte, em caso de manutenção da
exigência na instância administrativa, ou em caso de desistência da impugnação
ou recurso, requerer o parcelamento nas condições vigentes à época desse
pedido.
No caso em comento, em que houve impugnação e agora há a decisão de
primeira instância administrativa, o caminho possível para parcelamento é o
indicado ao final do parágrafo anterior.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
13
Tendo em vista a alegada ofensa a princípios constitucionais, cumpre observar
que, na formalização das exigências a Autoridade Fiscal indicou os respectivos
fundamentos legais, notadamente quanto à multa de ofício.
Desse modo, as ofensas alegadas refletem inconformismo com a legislação posta,
o que não é passível de discussão em sede de julgamento administrativo.
Com efeito, é preciso fixar que o controle da constitucionalidade das leis é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em
última instância revisional no Supremo Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da
CF/88 -, sendo defeso aos órgãos administrativos, de forma original, reconhecer
vícios na legislação regularmente editada, estando fora de seu alcance o debate
sobre aspectos da validade, constitucionalidade ou da legalidade da legislação.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de
validade, presunção esta que é vinculante para a administração pública.
[...]
Consigne-se que atualmente se encontra em vigor o artigo 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Não se identificando nenhuma das hipóteses acima em relação a dispositivo legal
que fundamente os lançamentos em litígio, impõe-se a manutenção da exigência.
Confirmando este posicionamento, já foi editada, inclusive, Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.381 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011135/2010-61
14
E se o órgão de julgamento administrativo de instância superior não detém
competência para apreciar questionamentos relativos a constitucionalidade de
lei, igual conclusão se impõe em relação ao julgamento em primeira instância.
REDUÇÃO DA MULTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Quanto à ausência de dolo e presença de boa fé durante o procedimento de
fiscalização, são elementos que não integram a tipicidade da multa tributária
aplicada, nem constituem atenuantes previstos legalmente, razão pela qual não
se prestam a proporcionar qualquer modificação do lançamento nesse pormenor.
A apreciação de pedido de parcelamento não integra a presente lide tributária,
devendo, se for o caso, ser apresentado perante a unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Adicione-se, apenas, a impropriedade na invocação das Súmulas CARF no 14 e 25,
vez que não se trata, aqui, propriamente de omissão de receitas, mas sim de receitas escrituradas
e não declaradas. Ademais, as exigências daí decorrentes não se sujeitaram a multa qualificada.
Não há reparos, portanto, à exigência fiscal.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
arguição de prescrição intercorrente e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 777
DF CARF MF
Original